Tribunal: TJPA
Processo: 0811354-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11949 - Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811354-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PEIXE BOI, JOAO PEREIRA DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Francisco Oliveira de Souza contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Popular nº 0800120-46.2025.8.14.0041, a qual indeferiu parcialmente o pedido de produção de prova documental e rejeitou a tutela de urgência requerida. O agravante sustenta cerceamento de defesa, afirmando que os documentos indeferidos são públicos e essenciais à instrução, requerendo a reforma da decisão para viabilizar a exibição integral dos documentos e concessão da tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de parte da produção de provas documentais configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de produção de determinados documentos não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentada pelo juízo, que possui, conforme o art. 370 do CPC, a prerrogativa de indeferir provas impertinentes, inúteis ou protelatórias.

A decisão agravada assegurou a produção de documentos reputados pertinentes para a análise da legalidade das contratações temporárias, indeferindo apenas aqueles que não guardavam relação direta com o objeto da Ação Popular.

A fundamentação apresentada, ao destacar que os documentos indeferidos dizem respeito à execução contratual e não à legalidade das contratações impugnadas, está em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

A decisão monocrática também reconhece a possibilidade de futura complementação da instrução, resguardando o devido processo legal.

A tutela de urgência recursal foi corretamente indeferida, por ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o indeferimento de provas não essenciais ao deslinde da causa não enseja nulidade por cerceamento de defesa, desde que motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de produção de provas documentais, desde que fundamentado e referente a diligências impertinentes ao objeto da ação, não configura cerceamento de defesa.

O magistrado possui discricionariedade, nos termos do art. 370 do CPC, para dirigir a instrução probatória segundo critérios de necessidade e utilidade.

A tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, cuja ausência justifica seu indeferimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 300, 370, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1137248/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2374903/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811354-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI e JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 31109865)

interposto por
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30466130 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu, em parte, o pleito de produção de prova documental e rejeitou a tutela de urgência requerida, na Ação Popular nº 0800120-46.2025.8.14.0041 de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão monocrática incorreu em omissão e reafirma a tese de cerceamento de defesa, alegando que os documentos indeferidos são públicos, pertinentes ao objeto da demanda e essenciais à instrução.

Requer a reforma da decisão monocrática para o fim de determinar a exibição integral dos documentos solicitados e a concessão da tutela recursal.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 33315139).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu, em parte, o pleito de produção de prova documental e rejeitou a tutela de urgência requerida, na Ação Popular nº 0800120-46.2025.8.14.0041 de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30466130):

“(...)
Decido
.

O recurso é tempestivo e reúne os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, não assiste razão ao Agravante.

Com efeito, a decisão recorrida deferiu parcialmente a produção de provas documentais, limitando-se às diligências pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia posta na Ação Popular, indeferindo outras por reputá-las desprovidas de relevância imediata para a formação do convencimento.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas inúteis, protelatórias ou impertinentes, cabendo-lhe dirigir a instrução probatória segundo critérios de conveniência e necessidade. No caso, a decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada e não evidencia qualquer cerceamento de defesa, pois assegurou a produção de documentos suficientes para análise da legalidade das contratações impugnadas, sem excluir a possibilidade de ulterior complementação probatória.

Ademais, quanto ao pedido de suspensão das contratações temporárias, não se encontram presentes, em sede recursal, os requisitos do art. 300 do CPC. O Agravante não logrou demonstrar, com base em prova idônea, a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano grave e irreversível decorrente da manutenção do ato administrativo até ulterior julgamento.

Registre-se que a contratação temporária de servidores públicos encontra respaldo no art. 37, IX, da Constituição Federal, desde que presentes os requisitos legais e a excepcionalidade da necessidade pública, cabendo a aferição dessa regularidade ao juízo de origem, mediante dilação probatória adequada.

Assim, não se verifica, no momento, fundamento apto a justificar a reforma da decisão agravada, sendo recomendável a manutenção do decisum, que se encontra em harmonia com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete ao magistrado de primeiro grau avaliar a pertinência e utilidade das provas requeridas, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento motivado de diligências desnecessárias.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIAS. PRERROGATIVA CONFERIDA PELO ART. 370 DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 1021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE. 1. De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC/15, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para a redistribuição dos ônus sucumbenciais, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. O mero desprovimento do agravo interno não enseja a aplicação da multa de que trata o art. 1021, § 4º, do CPC/2015, devendo estar caracterizada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verifica no presente caso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1137248 SP 2017/0174739-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. Precedentes Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374903 SP 2023/0181286-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente as alegações recursais, demonstrando que a decisão de primeiro grau, ao indeferir parte da produção de provas requeridas, observou os parâmetros legais do art. 370 do Código de Processo Civil. Conforme expressamente registrado, foram deferidas as diligências reputadas pertinentes para a análise da legalidade das contratações temporárias questionadas, restando indeferidos apenas os pedidos relativos a documentos que, no entender do juízo, não guardavam pertinência direta com o escopo da demanda, como frequência ao trabalho e remuneração dos contratados.

O fundamento utilizado, de que tais documentos fogem ao escopo da Ação Popular, encontra respaldo lógico e jurídico, pois o objeto imediato da demanda diz respeito à regularidade jurídica das contratações temporárias, e não à execução contratual posterior. O indeferimento, portanto, foi fundamentado e respeitou o dever de motivação previsto no CPC, não se tratando de decisão arbitrária.

Cumpre reiterar que o magistrado de primeiro grau detém a competência para direcionar a instrução probatória de acordo com a utilidade e necessidade das provas requeridas, conforme previsão do art. 370 do CPC. Desde que devidamente motivada, como ocorreu no presente caso, a negativa da produção de determinados elementos probatórios não configura cerceamento de defesa.

Sobre isso, transcrevo jurisprudência colacionada na decisão monocrática ora combatida:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIAS. PRERROGATIVA CONFERIDA PELO ART. 370 DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 1021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE. 1. De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC/15, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para a redistribuição dos ônus sucumbenciais, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. O mero desprovimento do agravo interno não enseja a aplicação da multa de que trata o art. 1021, § 4º, do CPC/2015, devendo estar caracterizada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verifica no presente caso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1137248 SP 2017/0174739-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. Precedentes Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374903 SP 2023/0181286-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)”.

O magistrado, portanto, analisou os pedidos e concluiu pela impertinência, o que, a meu ver, configura fundamentação suficiente. Importa observar que o juiz não está obrigado a discorrer longamente sobre cada indeferimento, mas sim a apresentar a motivação capaz de demonstrar o porquê da decisão, o que foi feito nos autos.

A decisão monocrática também destacou que o indeferimento das provas tidas como impertinentes não impede a eventual complementação da instrução, conforme o curso do processo, o que garante flexibilidade e segurança ao devido processo legal.

“(...) O Código de Processo Civil, em seu art. 370, confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas inúteis, protelatórias ou impertinentes, cabendo-lhe dirigir a instrução probatória segundo critérios de conveniência e necessidade.
No caso, a decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada e não evidencia qualquer cerceamento de defesa, pois assegurou a produção de documentos suficientes para análise da legalidade das contratações impugnadas,
sem excluir a possibilidade de ulterior complementação probatória
”.

Dessa forma, a decisão monocrática atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30466130, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026